Tribunal: TJDFT
Processo: 0740660-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740660-91.2021.8.07.0000 RECORRENTE: UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDAÇÃO EXTRA JUDICIAL) REPRESENTANTE LEGAL: ÂNGELA MARIA TRINIDAD ALBINANA DE MELLO RECORRIDA: SER CLÍNICA DE ATENÇÃO INTERDISCIPLINAR EM SAÚDE MENTAL LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE. DECISÃO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COOPERATIVA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ART. 76 DA LEI No 5.764/1971. PLEITO DE PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. QUARTO PERÍODO CONSECUTIVO DE SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1 – À luz do princípio da congruência imperante na legislação processual civil, deve o magistrado decidir a lide nos moldes propostos pela parte, sendo-lhe defeso analisar a pretensão de maneira aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado. Significa, pois, que deve ser observada a adstrição da decisão ao provimento jurisdicional deduzido, conforme previsto no art. 492 do CPC. No caso concreto, não há de se falar em apreciação de pedido distinto daquele apresentado pela parte e decisão extra petita, porquanto o comando nela exarado circunscreveu-se aos limites do pleito deduzido pela parte, não o sobrepujando. 2 – De acordo com a jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça, o art. 76 da Lei no 5.764/1971 deve ser interpretado de forma restritiva, de modo a somente autorizar a suspensão das ações em desfavor da cooperativa submetida ao regime de liquidação extrajudicial pelo período de um ano, prorrogável por, no máximo, mais um ano. Assim, resta defeso ao Juiz prorrogar sucessivamente o referido prazo suspensivo. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento provido. A recorrente alega a existência de dissídio interpretativo quanto à exegese conferida ao artigo 76 da Lei 5.764/1971, colacionando julgados de tribunais diversos com os quais pretende demonstrá-lo. Defende a necessidade de suspensão do processo executivo ajuizado em seu desfavor, conforme prorrogação de prazo estipulado pela Assembleia Geral Extraordinária, tendo em vista que a empresa insurgente ainda se encontra em fase de liquidação extrajudicial. Ademais, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, destaca-se que a parte recorrente foi devidamente intimada a comprovar o deferimento da gratuidade da justiça ou, em caso negativo, para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do valor devido (id 37373923). Todavia, a recorrente não atendeu a determinação dessa Presidência, conforme certidão de id 37795928, ficando configurada, portanto, a deserção. Confira-se, a propósito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E NO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. NÃO SANEAMENTO NO PRAZO LEGAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONCESSÃO DE GRATUIDADE NA ORIGEM. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 76, §2o, I e 932, parágrafo único, do CPC de 2015, não se conhece do recurso quando a parte, após intimada, não comprova a regularidade da sua representação processual no prazo estipulado. 2. Ademais, consoante jurisprudência desta Corte Superior, se a parte, mesmo após regular intimação, não comprova no prazo assinalado o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade da justiça na origem, o recurso especial é considerado deserto (Súmula 187 do STJ). 3. "A dispensa de instrução do agravo de instrumento com as peças obrigatórias, prevista no artigo 1.017, § 5o, do CPC/15, não alcança a instância superior, diante da impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais. Precedentes." (AgInt no AREsp 1907625/BA, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021) 4. Agravo interno não provido (AgInt o AREsp 2020569/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28/6/2022). Ainda que referido óbice pudesse ser ultrapassado, tem-se que o recurso especial não mereceria ser admitido quanto ao apontado dissenso pretoriano conferido ao artigo 76 da Lei 5.764/1971, embora o acórdão impugnado tenha sido publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Com efeito, o acórdão recorrido, ao decidir pela impossibilidade de nova prorrogação do prazo de suspensão das ações judiciais, sob o fundamento de que a recorrente se encontra em liquidação extrajudicial desde agosto de 2018 e já foi prorrogado o prazo de suspensão referido por mais um ano, ultrapassando o total de dois anos previstos na legislação de regência, está em sintonia ao entendimento jurisprudencial do STJ, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 dessa Corte de Justiça, aplicável às hipóteses das alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgRg no AREsp 2103741/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 12/8/2022). Confira-se: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. AUTODISSOLUÇÃO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITOS. AÇÕES JUDICIAIS. SUSPENSÃO. PRAZO DE 1 (UM) ANO. PRORROGAÇÃO POR IGUAL PERÍODO. APROVAÇÃO. ASSEMBLEIA-GERAL. ABRANGÊNCIA. DEMANDAS EM FASE DE EXECUÇÃO. ATIVOS GARANTIDORES. PENHORA PRÉVIA. IRRELEVÂNCIA. SUSTAÇÃO DO FEITO. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se os efeitos da liquidação extrajudicial aprovada pela própria cooperativa (no caso, cooperativa de trabalho médico - UNIMED) são capazes de atingir penhora de valores realizada em cumprimento de sentença em data anterior ao ato assemblear que optou pela autodissolução da sociedade. 3. A sustação de quaisquer ações judiciais ajuizadas contra a entidade cooperativa é decorrência da publicação da ata da Assembleia-Geral que deliberou pela sua liquidação extrajudicial, pelo prazo de 1 (um) ano, prorrogável por igual período, na existência de motivo relevante, mediante nova decisão assemblear (art. 76, parágrafo único, da Lei no 5.764/1971). 4. A finalidade da norma que estipula a suspensão geral das ações propostas contra a cooperativa em liquidação extrajudicial é a de preservar a integridade do sistema cooperativo, porquanto permite à sociedade em dificuldades certo prazo para que se recupere economicamente, fazendo frente às suas dívidas. É um período para o ajuste de contas do ente, minimizando eventuais prejuízos decorrentes da sua dissolução. 5. O efeito suspensivo da liquidação extrajudicial da cooperativa irradia-se sobre as demandas judiciais em geral, abrangendo tanto ações de conhecimento quanto execuções, as quais não podem ser excluídas do âmbito de incidência da norma, sobretudo diante do potencial mais danoso que provocam ao ente liquidando. 6. A suspensão da ação judicial, incluída a execução, na liquidação extrajudicial de ente cooperativo não pode perdurar por prazo indeterminado, sendo vedadas diversas prorrogações sucessivas, ainda que autorizadas por atos assembleares. 7. Em se tratando de cooperativa de trabalho médico, que também constitua operadora de plano de saúde, aplicam-se ainda, quanto ao processo de liquidação extrajudicial, o art. 24-D da Lei no 9.656/1998 e a RN-ANS no 522/2022 (antiga RN-ANS no 316/2012), os quais permitem, de forma semelhante, a suspensão das ações e execuções já iniciadas quando da decretação do ato de dissolução. 8. Na hipótese, houve apenas a primeira prorrogação da suspensão da demanda, em fase de cumprimento de sentença. Ademais, o fato de a penhora de ativos ter se efetivado em data anterior à publicação da ata da Assembleia Geral que deliberou pela autodissolução da cooperativa não é capaz de afastar a irradiação dos efeitos suspensivos oriundos da liquidação extrajudicial, visto que decorrem da própria lei, devendo-se aguardar a fluência do prazo para o feito ter regular prosseguimento, com eventual levantamento de valores. 9. Recurso especial não provido (REsp 1888428/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24/6/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação,o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012